Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-67.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715526-67.2018.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autora: Erinalda Cavalcante Scarcela de Lucena Réus: José Raimundo das Virgens Ferreira Francisco Agrício Camilo D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória, com requerimento de tutela antecipada, ajuizada por Erinalda Cavalcante Scarcela de Lucena com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, § 1o, do CPC, com o objetivo de rescindir o acórdão n° 965900, proferido pela Egrégia 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 2006.01.1.092507-7, que tramitou no Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF. O despacho referido no Id. 3659414 concedeu à autora o prazo de 5 (cinco) dias para que acostasse aos autos documento novo, diverso daqueles que instruíram a anterior ação rescisória no 0714874-84.2017.8.07.0000, com o intuito de atestar a alegada hipossuficiência econômica. Decorrida a marcha processual a autora (Id. 5415560) reiterou o requerimento para concessão da gratuidade de justiça. Sobreveio a decisão que determinou o pagamento das custas iniciais e do montante referente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC (Id. 6193984). A autora interpôs agravo interno contra a aludida decisão, mas o recurso foi desprovido pela Egrégia Primeira Câmara Cível, tendo sido o acórdão posteriormente mantido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 6378508, Id. 8829034 e Id. 23974316). Após a certificação do trânsito em julgado da decisão emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram conclusos. Diante desse contexto, resta apenas promover nova intimação da autora para o cumprimento da ordem contida na decisão referida no Id. 6193984. Portanto, determino à autora que providencie o pagamento das custas iniciais e o depósito referente ao montante de 5% (cinco por cento) do valor da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília–DF, 15 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator